Tribunal: TJMT
Processo: 1020881-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020881-50.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEIDE ALVES DA SILVEIRA - CPF: 570.691.079-00 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – VOO CANCELADO -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo cancelamento do voo, necessária se faz a prévia comunicação ao passageiro, com no mínimo 72 horas de antecedência (art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC).

Não comprovado o cumprimento da norma indigitada, resta configurada a falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

Dano moral configurado. Indenização fixada nesta instância na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“Narra a parte autora que foi surpreendida com o cancelamento do voo sem aviso prévio.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte autora fez negócio diretamente com empresa que comercializa milhas e assim emite passagens.

E ao compulsar os autos, é de se verificar que
não há qualquer comprovação, mínima que fosse, que houve emissão da passagem pela empresa aérea
, havendo apenas comprovação de que a empresa de milhas fez negócio e depois comunicou o cancelamento.

Portanto, sem qualquer elemento para visualizar que a empresa aérea chegou a integrar a relação contratual de consumo, não é possível lhe imputar responsabilidade, sendo que a parte autora deveria ter ingressado com a ação ao menos considerando que deveria haver um litisconsórcio.

Resta nítido nos autos que a empresa que trabalha com milhas recebeu o valor da prestação do serviço e não comprovou ao consumidor que de fato a passagem foi emitida.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido:

I – INDEFERIR
a preliminar, vislumbrando que a mesma se confunde com o mérito da questão;

II – JULGAR IMPROCEDENTE
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC ante a falta de comprovação da relação jurídica com a Requerida.”

Nas razões de recurso pretende a recorrente indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A recorrente adquiriu passagem aérea em voo da recorrida para o trecho Sinop/Maringá, com partida no dia 17.10.2022, às 14h10min e chegada às 05h05min do dia 18.01.2022.

Informa que o voo foi cancelado e teve de empreender a viagem pela via terrestre.

Em que pese o Juízo
a quo
ter julgado improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que não há comprovação de emissão da passagem pela recorrida, somente o contrato entre a recorrente e a empresa intermediadora da venda, MaxMilhas; dos documentos acostados à inicial consta o Localizador da reserva, qual seja, GHWP3T, o qual é emitido pela Companhia aérea, e não por agência de viagem ou intermediadora.

De outra parte, trata-se de fato incontroverso a aquisição da passagem.

Conforme consta da contestação, a recorrida inclusive faz menção de haver em seus sistemas a referida passagem em favor da recorrente, e confirma que o voo foi cancelado.

Sendo incontroversa a emissão da passagem e o cancelamento do voo, resta aferir se houve observância da norma do art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC que estabelece a necessidade de comunicação prévia de no mínimo 72 horas.

Conquanto a recorrida informe que o voo foi cancelado sete dias antes da data prevista para a viagem e que foi encaminhada notificação à recorrente, para demonstrar o alegado há apenas
prints
de tela de sistema sem nenhuma informação seja do e-mail para o qual foi encaminhado o comunicado, seja o número do telefone, de modo que não restou comprovada a efetiva comunicação do cancelado e, de conseguinte, o cumprimento da norma acima mencionada.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, da qual sobressai o dever de indenizar.

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Considerando a ausência de comunicação prévia do cancelamento do voo, levando a recorrente a necessidade de empreender a viagem pela via terrestre, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024